Tribunal: TJSP
Processo: 1064845-49.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" - PERTINÊNCIA SUBJETIVA EM RELAÇÃO AO CEDENTE E À CESSIONÁRIA NA DEMANDA PARA PLEITEAR A RESTITUIÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA- NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO COM SOCIEDADE COOPERATIVA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ORIENTAÇÃO CONSAGRADA NA SÚMULA 602 DO STJ - RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO COMPRADOR ACARRETA A REPOSIÇÃO DAS

Ementa:
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" - PERTINÊNCIA SUBJETIVA EM RELAÇÃO AO CEDENTE E À CESSIONÁRIA NA DEMANDA PARA PLEITEAR A RESTITUIÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA- NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO COM SOCIEDADE COOPERATIVA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ORIENTAÇÃO CONSAGRADA NA SÚMULA 602 DO STJ - RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO COMPRADOR ACARRETA A REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE", ADMITIDA A RETENÇÃO DE 20% DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INCC – DESCABIMENTO – PRECEDENTE – SEGURO PRESTAMISTA ABATIDO DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS – NÃO HOUVE RECURSO DOS AUTORES CONTRA O CORRESPONDENTE CAPÍTULO DA SENTENÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.